Tribunal: TJDFT
Processo: 0750962-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0750962-43.2025.8.07.0000 PACIENTE: CAIO VINICIUS LIMA DA SILVA IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO em favor de CAIO VINICIUS LIMA DA SILVA, denunciado pela prática do crime previsto no art. 157 do Código Penal (roubo), atualmente preso preventivamente. Sustentou a defesa que o paciente sofria constrangimento ilegal em razão da demora na realização da audiência de instrução e julgamento, ocasionada pela inércia da Defensoria Pública que patrocina os corréus, o que estaria prolongando indevidamente a custódia cautelar, sem perspectiva de conclusão do feito. Em decisão de id 78607704, indeferi o pedido liminar. O Juízo prestou breves informações em id 78698408. Manifestação da Procuradoria de Justiça em id 78832793, pelo conhecimento e denegação da ordem. É o relatório. Decido. Como relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado sob o fundamento de que o réu sofria constrangimento ilegal, tendo em vista a demora na realização da audiência. Ocorre que, após o feito ser devolvido à Secretaria para julgamento em mesa, o impetrante peticiona, em id 79586849, pedindo a extinção do habeas corpus, comunicando que a audiência de instrução e julgamento do paciente já foi realizada. Em consulta ao feito principal n. 0724599-95.2025.8.07.0007, verifica-se que, de fato, a audiência de instrução foi realizada no último dia 12/12 (id 259815595), com intimação das partes para apresentar as alegações finais Nesse contexto, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus. Com essas considerações, JULGO EXTINTA a presente ação, por perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 89, inciso XIV, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intime-se. Publique-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator